Tribunal: STF
Processo: RE 1517287
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, resumido na seguinte ementa (Doc. 74):



    Tráfico Absolvição sumária Nulidade da apreensão de entorpecentes realizadas por guardas municipais Decisão do STF na ADPF 995 que, embora tenha reconhecido que a Guarda Municipal integra Sistema de Segurança Pública, não estendeu à referida categoria as competências legais das polícias civil e militar Agentes que exercem atividade de polícia de forma residual e no âmbito de suas atribuições definidas pelo ordenamento jurídico Jurisprudência do C. STJ. Nulidade que se estende aos elementos de prova. Absolvição sumária mantida. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrido, Edmilson Pereira Junior, foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/2006), nos termos seguintes (Doc. 36):



    Consta dos inclusos autos que, no dia 25 de setembro de 2023, por volta das 12h40min, Rua Campinas, nº 303, nesta cidade e comarca de Itaquaquecetuba, Edmilson Pereira Júnior trazia consigo, para fornecimento de terceiros, 50 (cinquenta) invólucros contendo Cannabis sativa L (“maconha”), com peso líquido de 75,28 gramas e 85 (oitenta e cinco) invólucros contendo cocaína, com peso líquido de 43,22 gramas, drogas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar (cf. auto de exibição e apreensão às fls. 12/13 e laudo de constatação às fls. 15/18). 



    Segundo apurado, os guardas municipais estavam no desempenho de suas atividades de rotina, quando avistaram o denunciado, a aproximadamente dez metros de distância, segurando uma sacola plástica na mão direita, e que ele, ao avistar a referida equipe, dispensou a sacola na via, contendo os entorpecentes acima descritos e a quantia de cento e trinta reais, empreendendo fuga, mas logo foi capturado. 



    Indagado a respeito da sacola, informalmente, confessou que estava vendendo as referidas drogas, sendo preso, em seguida, em flagrante delito. 



    Em sede policial, Edmilson exerceu seu direito ao silêncio (fls. 04). 



    As circunstâncias do flagrante, aliadas à quantidade, variedade e forma de acondicionamento das drogas, embaladas na forma usual para o comércio ilegal, o dinheiro apreendido, evidencia que Edmilson praticava o tráfico de drogas. 



    O Juízo de origem, todavia, absolveu sumariamente o réu com fundamento no art. 397, III, do Código de Processo Penal, com arrimo na ilicitude da prisão em flagrante realizada pela Guarda Municipal, pois “aspectos subjetivos, intangíveis e insindicáveis como "inquietação", "nervosismo", "pressa", "desvio de rota" do transeunte, ou "intuição", "impressão", "suspeita", "tirocínio" do policial não constituem razões válidas para a revista.” (Doc. 47)



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Ministério Publico e manteve a sentença absolutória (Doc. 74).



    Irresignado, o Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988, alegando que “a Egrégia Corte Paulista contrariou o disposto no inciso LXI do art. 5º e § 8º do art. 144 ambos da Constituição Federal”. (Doc. 88)



    Afirma que, diversamente do entendimento firmado no acórdão recorrido, havia fundada suspeita para que os agentes de segurança pública procedessem à busca pessoal no acusado. 



    Argumenta que “O tráfico de drogas, por ser crime permanente, protrai sua consumação no tempo. Enquanto o agente portar a droga para o comércio ilícito, permanecerá em flagrante delito e, nessa condição, poderá ser preso em flagrante por qualquer do povo, inclusive guardas civis metropolitanos, com a apreensão do objeto do crime e sua prisão não ofende princípios constitucionais e nem acarretará prova ilícita, eis que autorizada pelo art. 301 do Código de Processo Penal, que está em consonância com a primeira parte do inciso LXI do art. 5º e art. 144, § 8º da Constituição Federal como recentemente decidiu este Egrégio Supremo Tribunal Federal, na ADPF 995 do Distrito Federal”.



    Além disso, destaca que “Não há dúvida, portanto, de que a constatação da ocorrência de situação em flagrante, a execução da prisão do autor da infração e a apreensão de coisas relacionadas à conduta ilícita podem ser realizadas não apenas pelas autoridades policiais, mas por qualquer pessoa do povo, inclusive por agentes públicos que não exerçam função de autoridade policial.” 



    Enfatiza que “No caso dos autos, o acusado foi denunciado porque surpreendido em plena atividade delituosa prevista no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, ou seja, trazendo consigo, na via pública, para o fornecimento a consumo de terceiros, 50 (cinquenta) invólucros contendo Cannabis sativa L (“maconha”), com peso líquido de 75,28g g e 85 (oitenta e cinco) invólucros contendo cocaína, com peso líquido de 43,22g, individualmente embaladas e prontas para a comercialização, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substâncias psicoativas ilícitas, que causam dependência química.” 



    Por fim, aponta que “A prisão em flagrante foi efetuada por guardas municipais, no desempenho de suas atividades de rotina, quando avistaram o réu, a aproximadamente dez metros de distância, segurando uma sacola plástica na mão direita, e que ele, ao avistar a referida equipe de guardas municiais, dispensou a sacola na via, contendo os entorpecentes acima descritos e a quantia de cento e trinta reais, empreendendo fuga, mas logo foi capturado. Repita-se esta prisão se deu em via pública, por guardas civis em atividade de rotina.”



    Requer, assim, o provimento do recurso, “para a cassação do v. acórdão da Corte Paulista, que manteve a absolvição sumária de EDMILSON PEREIRA JÚNIOR, determinando-se regular prosseguimento da ação penal.”



    É o relatório. Decido.



    O presente recurso preenche os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual. 



    Em primeiro lugar, suscita questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento. 



    De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    Foi cumprida, no caso, obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Com efeito, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.



    Passo à análise do mérito.



    Na presente hipótese, o Tribunal de Justiça reconheceu a nulidade da busca pessoal e das provas dela decorrentes, com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 74):



    Edmilson foi denunciado porque, no dia 25 de setembro de 2023, por volta das 12h40min, Rua Campinas, nº 303, comarca de Itaquaquecetuba, trazia consigo, para fornecimento de terceiros, 50 (cinquenta) invólucros contendo maconha, com peso líquido de 75,28 gramas e 85 (oitenta e cinco) invólucros contendo cocaína, com peso líquido de 43,22 gramas, drogas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar (cf. auto de exibição e apreensão às fls. 12/13 e laudo de constatação às fls. 15/18). 



    Reproduzo, a seguir, a fundamentação utilizada pelo juízo a quo na r. decisão recorrida: 



    Na hipótese, constatou-se a ilegalidade da atuação da Guarda Municipal, agindo como se fosse polícia investigativa e ostensiva, em flagrante desrespeito às suas atribuições constitucionais. Isso porque os guardas municipais, durante patrulhamento em local supostamente conhecido como ponto de tráfico de drogas (embora não se tenha notícia de equipamento ou serviço municipal a ser resguardado na região), seguiram o paciente apenas pelo fato de que ele começou a correr e, efetuada a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Após a abordagem, um dos guardas promoveu buscas na área e encontrou pequenas porções de drogas que teriam sido dispensadas pelo suspeito durante a fuga. Portanto, não se vislumbra sequer a presença de fundada suspeita a ensejar eventual abordagem policial, tampouco situação absolutamente excepcional a legitimar a atuação dos guardas municipais, porquanto não demonstrada concretamente a existência de relação clara, direta e imediata com a proteção do patrimônio municipal. 3. Ressalta-se, ademais, que a busca pessoal está apoiada apenas na genérica descrição de "atitude suspeita" do paciente, que teria empreendido fuga ao avistar os guardas municipais, de maneira que não foram apontados elementos concretos de fundada suspeita de que o averiguado estaria na posse de arma ou objetos ilícitos, conforme exige o art. 244 do Código de Processo Penal. 4. Assim, tendo em vista que a situação de flagrante delito só foi descoberta após a realização de diligências ostensivas e investigativas típicas da atividade policial e completamente alheias às atribuições da guarda municipal, o reconhecimento da ilicitude das provas colhidas com base nessas medidas e todas as que delas derivaram é medida que se impõe. 5. Agravo regimental do Ministério Público Federal a que se nega provimento.(AgRg no HC n. 771.705/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.) 



    A decisão foi precisa em seus termos. 



    Ao julgar a ADPF 995, o C. STF assim decidiu: 



    O Tribunal, por maioria, conheceu da arguição, convolou o julgamento da medida cautelar em julgamento definitivo da ADPF e, no mérito, julgou procedente a presente ADPF, para, nos termos do artigo 144, § 8º, da CF, conceder interpretação conforme à Constituição ao artigo 4º da Lei 13.022/14 e ao artigo 9º da 13.675/18 declarando inconstitucional todas as interpretações judiciais que excluem as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública, tudo nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin e Rosa Weber (Presidente), que não conheciam da arguição, e os Ministros André Mendonça, Cármen Lúcia e Nunes Marques, que não conheciam da arguição e, vencidos, divergiam do Relator para, no mérito, julgar procedentes, em parte, os pedidos, nos termos de seus votos. Plenário, Sessão Virtual de 18.8.2023 a 25.8.2023. 



    A partir da referida decisão, portanto, houve ampliação do escopo de atuação dos guardas municipais, conforme se extrai do trecho do voto vencedor proferido pelo e. Ministro Relator Alexandre de Moraes, no referido julgamento: 



    “Perceba-se, portanto, que as Guardas Municipais têm entre suas atribuições primordiais o poder-dever de prevenir, inibir e coibir, pela presença e vigilância, infrações penais ou administrativas e atos infracionais que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais. Trata-se de atividade típica de segurança pública exercida na tutela do patrimônio municipal. 



    Igualmente, a atuação preventiva e permanentemente, no território do Município, para a proteção sistêmica da população que utiliza os bens, serviços e instalações municipais é atividade típica de órgão de segurança pública” (g.n.). 



    Ainda assim, em nenhum momento o Pretório Excelso equivaleu as funções de guardas municipais às de policiais militares ou civis, de modo que atuação que extrapole desmedidamente a competência constitucional de tais agentes públicos deverá, por óbvio, ser considerada irregular. 



    A fim, portanto, de estabelecer critérios que permitissem suprir a lacuna deixada pela Suprema Corte quanto aos limites da atuação dos guardas após o julgamento da ADPF 995, a Terceira Seção do STJ prontamente se manifestou a tal respeito, nos autos do HC nº 830530/SP. 



    Peço vênia para transcrever a íntegra da ementa do valiosíssimo julgado: 



    […]



    A replicação dos parâmetros decisórios expostos no precedente supracitado torna incontestável a necessidade de anular-se a apreensão dos entorpecentes no presente caso. É que os guardas municipais não agiram com o escopo de defender o patrimônio municipal pois, como é possível observar nos mapas juntados pelo parquet em suas razões de apelação, nenhum dos prédios públicos indicados se localiza, sequer, no mesmo quarteirão da abordagem do acusado. 



    Com efeito, os guardas municipais realizavam, na data dos fatos, patrulhamento com finalidade incompatível com suas funções, quais sejam, atos tendentes à proteção dos bens municipais. Assim, ainda que o réu tenha dispensado uma sacola e tentado fuga do local, é certo que a ação da guarda civil extrapolou a finalidade da corporação. 



    Tendo em vista o quanto já exposto, bem como emulando a ratio decidendi do informativo acima, reconheço como ilícita a apreensão dos entorpecentes pelos guardas municipais, ilicitude que se estende aos elementos de prova que amparam a materialidade do delito. 



    Consequentemente, é caso de manter a absolvição sumária do acusado. 



    Entendo que o acórdão recorrido merece reforma. 



    Conforme consta do trecho acima transcrito, o TJ/SP entendeu pela ilegalidade da busca pessoal que culminou na apreensão de drogas em poder do acusado ao fundamento de que “os guardas municipais realizavam, na data dos fatos, patrulhamento com finalidade incompatível com suas funções, quais sejam, atos tendentes à proteção dos bens municipais”.



    A respeito da matéria, reporto-me à motivação do voto por mim proferido no julgamento do Recurso Extraordinário 1.281.774/SP (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/8/2021), no qual a Primeira Turma deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examinou situação semelhante: 



    O fato é: a guarda civil foi chamada e, apreendendo drogas, realizou a prisão em flagrante e levou as pessoas até a delegacia para que o delegado lavrasse o auto de prisão em flagrante. 



    A tese defendida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo é de que o art. 144 não permite à guarda civil realizar isso, mesmo sendo flagrante delito. Quero recordar a todos, inclusive, que, há dois anos, a lei que criou o Sistema Único de Segurança Pública incluiu a guarda civil metropolitana ou as guardas civis, dentro, obviamente, do âmbito de suas competências. Jamais, no nosso ordenamento jurídico, houve a impossibilidade de qualquer do povo, inclusive a guarda civil, realizar flagrante delito, realizar a prisão em flagrante. 



    Devo aqui também, em reforço à minha argumentação, colocar que, diferentemente dos policiais integrantes da Polícia Civil e da Polícia Militar, que estão obrigados a realizar a prisão em flagrante, no caso da guarda civil, dá-se a mesma coisa que qualquer do povo. A guarda civil pode - não está obrigada, mas não está proibida - realizar o flagrante delito. Aqui se inverte: ela não está obrigada, mas também não está proibida. 



    Ainda, ao julgar o RE 846.854/SP (Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 1º/8/2017), consignei que: 



    [...] cabe chamar a atenção para a circunstância de que as Guardas Municipais são instituições envolvidas na atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, CF). A Lei Federal 13.022/2014, que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas, estabelece a natureza, princípios e competências desses órgãos, conforme transcrito abaixo: 



    [...]



    As Guardas Municipais são previstas constitucionalmente no artigo 144, do Capítulo III, Título V (“Da segurança pública”), portanto, cumprem papel nas atividades estatais de segurança pública, conforme expressa previsão constitucional e regulamentação legal, desempenhando função pública essencial à manutenção da ordem pública, da paz social e da incolumidade das pessoas e do patrimônio público, em especial de bens, serviços e instalações do Município. 



    [...]



    As Guardas Municipais se inserem nesse mesmo cenário, pois desenvolvem atividade de segurança pública, essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, § 1º, CF), como se depreende do elenco de suas atribuições constante da Lei 13.022/2014, acima referida. Os guardas municipais, assim, por atuarem em prol da manutenção da ordem pública e na prevenção e enfrentamento à criminalidade, desenvolvem serviço público essencial insuscetível de paralisação em razão do exercício do direito de greve. 



    Após reconhecer que as guardas municipais executam atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, da CF), essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade, esta CORTE, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.948/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 18/5/2021, declarou inconstitucionais dispositivos do Estatuto de Desarmamento (Lei 10.826/2003) que proibiam ou restringiam o uso de armas de fogo pelos seus integrantes de acordo com o número de habitantes das cidades. No voto condutor do acórdão, destaquei:



    A eficiência na prestação da atividade de segurança pública é garantia essencial para a estabilidade democrática no País, devendo, portanto, caracterizar-se pelo direcionamento da atividade e dos serviços públicos à efetividade do bem comum, eficácia e busca da qualidade. 



    O pleno atendimento dessas metas somente será possível se a interpretação constitucional e o exercício das competências legislativas e administrativas garantirem a cooperação entre todos os poderes da República nos três níveis da Federação, com o financiamento, estruturação e infraestrutura necessários para o eficaz cumprimento dessas complexas tarefas, buscando a otimização dos resultados pela aplicação de razoável quantidade de recursos e esforços. 



    A realidade exige maior entrosamento dos diversos órgãos governamentais no combate à criminalidade violenta e organizada, à impunidade e à corrupção, e, consequentemente, há a necessidade de maior união dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como do Ministério Público, no âmbito de toda a Federação. 



    É evidente a necessidade de união de esforços para o combate à criminalidade organizada e violenta, não se justificando, nos dias atuais da realidade brasileira, a atuação separada e estanque de cada uma das Polícias Federal, Civis e Militares e das Guardas Municipais; bem como seu total distanciamento em relação ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. 



    É necessária a soma inteligente de esforços institucionais para combater as organizações criminosas, a criminalidade violenta e a corrupção, que, lamentavelmente, ceifam milhares de vidas todos os anos e atrapalham o crescimento de nosso país.



    Dentro dessa nova perspectiva de atuação na área de segurança pública, o Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 846.854/SP, de que fui designado redator para o Acórdão, reconheceu que as Guardas Municipais executam atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, da CF), essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, § 1º, da CF). 



    O reconhecimento dessa posição institucional das Guardas Municipais possibilitou ao Parlamento, com base no § 7º do artigo 144 da Constituição Federal, editar a Lei nº 13.675, de 11/6/2018, na qual as Guardas Municipais são colocadas como integrantes operacionais do Sistema Único de Segurança Pública (art. 9º, § 1º, inciso VII), referindo-se expressamente ao dever dos municípios de implantar programas, ações e projetos de segurança pública, com liberdade de organização e funcionamento (§ 4º do mesmo dispositivo). 



    Atualmente, portanto, não há nenhuma dúvida judicial ou legislativa da presença efetiva das Guardas Municipais no sistema de segurança pública do país. 



    Nesse contexto, não há nenhuma ilegalidade na atuação da Guarda Municipal ao prender em flagrante o acusado. A propósito: HC 203070 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 1º/10/2021; HC 206802, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 30/9/2021; HC 205637, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 26/8/2021; e HC 202.542, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/6/2021. 



    Registro, ainda, que o entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.



    Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018), da qual destaco o RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020, que registrou:



    “O crime de tráfico é permanente e, portanto, a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. No caso dos autos, há, ainda, a notícia judicialmente adotada pelo Tribunal de origem de que "...constata-se que agentes policiais, após receberem denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas, apontando a alcunha e o endereço do recorrente, empreenderam diligências a fim de averiguar o quanto informado e lograram surpreendê-lo com excessiva quantidade de maconha, tendo, posteriormente, com o consentimento do réu, consoante extrai-se do seu próprio interrogatório, dirigido até sua residência, local onde encontraram mais drogas".



    No caso concreto, não há falar em ilegalidade, pois, conforme narrado, guardas municipais realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram o agravante, que, ao perceber a presença dos agentes de segurança, demonstrou nervosismo e dispensou a sacola que carregava, empreendendo fuga. O réu foi perseguido e abordado pelos guardas municipais, que localizaram no interior da sacola por ele descartada “50 (cinquenta) invólucros contendo Cannabis sativa L (‘maconha’), com peso líquido de 75,28 gramas e 85 (oitenta e cinco) invólucros contendo cocaína, com peso líquido de 43,22 gramas”. (Doc. 36)



    Desse modo, não há qualquer ilegalidade na ação dos guardas municipais, pois as fundadas suspeita para a busca pessoal foram devidamente justificadas no curso do processo, em correspondência com o entendimento da CORTE no RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016. Cito os seguintes precedentes:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INGRESSO EM DOMICÍLIO REALIZADO PELA GUARDA MUNICIPAL CONSIDERADO ILEGAL PELO TRIBUNAL A QUO. RECONHECIMENTO DA LICITUDE DA PROVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A competência deferida ao relator para, monocraticamente, julgar recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência desta Corte, não derroga o princípio da colegialidade. Precedentes.



    2. A cláusula de inviolabilidade do domicílio, prevista no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, tem sua compreensão definida, em sede de repercussão geral, nos seguintes termos: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori , que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. (Plenário, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Repercussão Geral Tema 280, DJE 10/05/2016).



    3. In casu, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se em sentido diverso daquele a que chegou o Superior Tribunal de Justiça em tema de ingresso domiciliar por agentes dos órgãos de segurança pública, no exercício de seu mister de repressão de práticas criminosas e na garantia da segurança pública. Precedentes.



    4. Agravo interno desprovido.



    (RE 1470511 AgR-segundo, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje 10/06/2024)



    Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. LEGALIDADE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. As Guardas Municipais são previstas constitucionalmente no artigo 144, do Capítulo III, Título V (Da segurança pública), portanto, cumprem papel nas atividades estatais de segurança pública, conforme expressa previsão constitucional e regulamentação legal, desempenhando função pública essencial à manutenção da ordem pública, da paz social e da incolumidade das pessoas e do patrimônio público, em especial de bens, serviços e instalações do Município.



    2. Diferentemente dos policiais integrantes da Polícia Civil e da Polícia Militar, que estão obrigados a realizar a prisão em flagrante, a guarda civil pode como qualquer pessoa do povo - realizar o flagrante delito, nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal.



    3. Não há qualquer ilegalidade na ação dos guardas municipais, pois as fundadas razões para a prisão em flagrante foram devidamente justificadas no curso do processo. Precedentes.



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.



    (RE 1471280 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje 06/03/2024)



    EMENTA PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA POR GUARDA MUNICIPAL: POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO EM SEDE POLICIAL CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NULIDADES NÃO DEMONSTRADAS.



    1. Não se verifica ilegalidade na ação da Guarda Municipal, porquanto a lei autoriza a qualquer do povo realizar prisão em flagrante art. 301 do CPP. Precedentes.



    2. O Supremo Tribunal Federal julgou procedente pedido formalizado na APDF nº 995/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, declarando inconstitucional todas as interpretações judiciais que excluem as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública.



    3. O reconhecimento de pessoal, ainda que realizado em desconformidade com o disposto nos arts. 226 e seguintes do Código de Processo Penal, pode ser levado em consideração pelo Órgão julgador, desde que haja outras provas, colhidas sob o crivo do contraditório, em respaldo às conclusões adotadas. Precedentes.



    4. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. Precedentes.



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (HC 227997 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, Dje 23/2/2024)



    No mesmo sentido: ARE 1447054 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje 29/08/2023; HC 224089 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, Dje 2/3/2023; HC 222240 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje 6/2/2023.



    Por fim, registro que essa orientação jurisprudencial foi reafirmada em recente julgamento (RE 1468558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. 01/10/2024), no qual a Primeira Turma desta CORTE assentou a validade da revista pessoal e da subsequente prisão realizada por Guardas Municipais em situação de flagrante pela prática de tráfico de drogas.



    Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário para CASSAR o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e reconhecer a legalidade da prisão em flagrante do réu e das provas dela decorrentes, determinando, por consequência, o prosseguimento da Ação Penal nº 1502505-79.2023.8.26.0616, da na 2ª Vara Criminal da Comarca de Itaquaquecetuba/SP.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente